Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706575-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PALMAS LTDA - EPP, TATIANE DIAS PIO, JESSICA PROSPERO DE SENA, JULIO LOURENCO DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS BERTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra decisão proferida na ação de execução no 0034839-91.2014.8.07.0001, movida em desfavor de TATIANE DIAS PIO e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiro dos agravados via SISBAJUD de forma reiterada (ID 226442637): “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Fica a parte exequente intimada a indicar endereço válido para efetivação da penhora do veículo (id. 215093494), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição e retorno do feito ao prazo suspensivo.” Em seu agravo de instrumento, pede que seja autorizada a pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada. Argumenta que não há motivos para as negativas do juízo singular em cooperar com o exequente para que ele possa satisfazer o seu crédito. Alega que a parte que recorre ao poder judiciário, não pode ter o seu direito lesionado pela falta de servidores atuantes, porquanto é um direito constitucional a prestação jurisdicional pelo tribunal. Nessa esteira, existe a possibilidade de se buscar ativos financeiros, através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Ou seja, busca por 30 dias seguidos de ativos financeiros. Ademais, essa modalidade de busca, tem tendências de serem mais efetivas em busca de satisfação de crédito contra devedores. Afirma que a “teimosinha”, é temida pelos devedores, pois, permite que as ordens de bloqueio de valores sejam reiteradas automaticamente. Basta apenas uma emissão de ordem de penhora online, o que esse juízo se nega a fazer, condicionando o pedido a indicação exata de bens. Assevera que negar o credor o uso da nova ferramenta, é o mesmo que dizer que o credor não vai receber o seu crédito, por falta de prestação jurisdicional. A exigência de demonstração prévia de modificação na situação econômica do devedor para a reiteração de diligências se mostra desarrazoada, porquanto a própria utilização dos sistemas de pesquisa tem o intuito de verificar eventual existência de bens não localizados anteriormente. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora reiterada de valores constantes na conta bancária das partes agravadas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.(...)”. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de execução, com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente e a apresentação de novos fundamentos para a tentativa de constrição de ativos. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). Cumpre ressaltar, ainda, que a medida buscada pela parte agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizar no interesse do credor. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o juízo de origem realize a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome da parte executada, pelo período de 30 dias consecutivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator